Tribunal: STF
Processo: Rcl 46934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Sérgio Silva em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferida nos Autos nº 5142870-25.2021.8.09.0000, que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça, por ser manifestamente contrário à Súmula nº 25 do TJGO.
    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada ofende o art. 4º da Lei nº 1.060/50 e o art. 1º da Lei nº 7.115/83. Afirma que, ao negar a benesse da assistência judiciária gratuita, o órgão reclamado violou a autoridade da decisão proferida no RE 504.305, Rel. Moreira Alves, que, interpretando o art. 5º LXXIV da CF/88, entendeu não haver necessidade de comprovação de pobreza à pessoa natural/física, mas apenas a declaração de hipossuficiência, em prestígio ao princípio ao acesso da justiça. Requer a gratuidade de justiça.
    3. Em atendimento a despacho, a parte reclamante emendou a inicial. Acrescentou que a presunção de hipossuficiência e prescindibilidade de comprovação de necessidade da assistência judiciária se alinham ao que fora decidido por esta Corte na ADI 3.658, Rel. Min. Marco Aurélio.
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. Na presente reclamação, alega-se violação a princípios e a dispositivos constitucionais e legais, bem como afronta a decisão sem efeito vinculante.
    7. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    8.  A alegação de ofensa a direito objetivo ou a precedente sem força vinculante, como no caso, não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, entre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 4. Agravo regimental desprovido.”
    9. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, § 1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.”
    10. A ADI 3.658, Rel. Min. Marco Aurélio, indicada no caso concreto, versou sobre a inconstitucionalidade de dispositivo de lei estadual que instituiu o Regime de Custas do Estado do Ceará (art. 10, VII, da Lei nº 12.381, de 09.12.1994). Na hipótese, a referida lei vinculou a concessão do benefício da gratuidade da Justiça à representação do interessado por defensor público, ressalvando-se os casos de impossibilidade de assistência da Defensoria daquele Estado “no local da prestação do serviço”, expressão que fora declarada inconstitucional por esta Corte.
    11.  Desse modo, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. A ausência de aderência, inclusive, foi reconhecida pela parte reclamante na petição de emenda à inicial.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    13. Defiro o pedido de gratuidade de justiça quanto à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator